Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005873-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS CIOCCARI - CPF: 235.626.410-87 (AGRAVADO), ANTONIO CLARET AMARAL BRAGA - CPF: 004.986.838-18 (AGRAVADO), CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (AGRAVADO), IVANI SALETE GRANDO - CPF: 400.475.639-15 (AGRAVADO), JOSE HUMBERTO BRANDAO DA SILVA - CPF: 350.234.901-06 (AGRAVADO), LAZARO FRAGA DE MELO - CPF: 202.467.061-04 (AGRAVADO), JERONIMO FERREIRA LEITE - CPF: 007.962.551-72 (AGRAVADO), VALDIR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 007.960.771-34 (AGRAVADO), PEDRINHO GIONGO - CPF: 064.129.390-91 (AGRAVADO), ZELIA FERNANDES FIGUEIREDO DIAS - CPF: 106.840.931-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ANTONIO CARLOS CIOCCARI E OUTROS

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMA 677 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. O agravante argumenta que a obrigação exequenda foi integralmente quitada por meio de depósito judicial efetuado em maio de 2011, que, segundo seu assistente técnico, se deu em valor maior que devido à época, pleiteando o reconhecimento de excesso de execução e o afastamento da atualização do débito com base no Tema 677 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão consiste em definir se o depósito judicial efetuado pelo devedor em 2011, a título de garantia do juízo, possui o condão de extinguir a obrigação, cessando a fluência dos consectários da mora (juros e correção monetária) previstos no título executivo, à luz do Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A argumentação recursal de que o depósito judicial para garantia do juízo extingue a obrigação do devedor encontra-se fundamentada em tese jurídica já superada. O entendimento original do Tema 677 do STJ, fixado no julgamento do REsp 1.348.640/RS, foi superado pela revisão da tese firmada através da nova orientação paradigma, firmada o julgamento do REsp 1.820.963/SP.

Consoante a nova tese do Tema Repetitivo 677 na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando do efetivo pagamento ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Incumbindo ao juiz da causa zelar pela correta liquidação do título judicial exequendo, não há se falar em preclusão para a correção do
quantum debeatur
, podendo o julgador proceder a adequação de ofício.

A diligência determinada pelo juízo visando à regularização da vinculação do depósito ao processo, não interfere no mérito da controvérsia atinente ao valor efetivamente devido, mas, ao contrário, assegura a futura e correta liberação dos valores,

efetivamente devidos, com a restituição do saldo remanescente ao executado, inexistindo, portanto, o perigo de dano irreparável alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo, por si só, não possui efeito liberatório, não isentando o devedor do pagamento integral dos consectários da mora (juros e correção monetária) previstos no título executivo até a efetiva satisfação do crédito. 2. A apuração do valor devido em sede de cumprimento de sentença deve observar a tese vinculante revisada e fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 677 (REsp 1.820.963/SP), que estabelece a continuidade da mora do devedor mesmo após o depósito em garantia. 3. A adequação dos cálculos de liquidação ao título executivo e à jurisprudência consolidada do STJ constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado e não sujeita à preclusão, visando à correta execução do julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do Proc. n. 0016117-14.2010.8.11.0041 (Cód. 43894) ajuizada por
ANTONIO CARLOS CIOCCARI E OUTROS
para a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.016798-9
, a qual

(i)
homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no ID. n. 194575912, que apurou o valor exequendo (atualizado até 20/05/2025),

de R$503.848,55, assim como um remanescente a ser devolvido ao executado (agravante) de R$96.224,32; e
(ii)
em função de a consulta realizada ao sistema SISCONDJ informar a inexistência de valores vinculados à conta judicial do feito, a despeito da comprovação nos autos do depósito realizado em 31/05/2011 (fls. 61 do ID 42832410), no valor original de R$257.588,65, converteu o julgamento em diligência a fim de oficiar à
Gestão da Conta Única
, com a requisição de imediata vinculação do valor depositado ao processo eletrônico de origem.

Narra o banco recorrente que, em fase de cumprimento de sentença coletiva, após a definição dos parâmetros de cálculo, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apurou o valor devido aos exequentes em
R$503.848,55
, atualizado até
20/05/2025
.

Relata que, concomitantemente, a contadoria atualizou o valor do depósito judicial garantidor do juízo, efetuado em maio de 2011 (R$257.588,65), que alcançou a cifra de
R$600.072,87
, resultando em um saldo remanescente de
R$96.224,32
, a ser devolvido ao executado.

Informa que, apesar de a exequente agravada ter concordado com tais com os cálculos, o banco agravante os impugnou, sustentando incorreções. Porém, o juízo de origem homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição de alvará.

Sustenta que, dessa forma, a obrigação do banco se considera integralmente adimplida a partir do depósito judicial realizado, representando o montante devido até aquela data.

Afirma que não há respaldo jurídico para novos cálculos ou critérios diversos após a efetivação do depósito, uma vez que a obrigação principal já foi satisfeita, e a insistência em novos recálculos importa em reabertura indevida de discussão já superada, contrariando a coisa julgada e a segurança jurídica.

Explica que, segundo parecer de seu assistente técnico, a quantia devida na data do depósito (
maio de 2011
) era de
R$237.305,13
, de modo que tendo sido depositado judicialmente na ocasião o valor de
R$257.588,65
, possível constatar da compensação de tais valores que, já na época havia um excesso de execução de
R$20.283,52
, valor este que deve ser restituído ao banco.

Assevera que os cálculos da contadoria não podem prosperar, pois a aplicação do
Tema 677 do STJ
ao caso concreto se deu de maneira inadequada posto que resultou em majoração indevida da dívida, beneficiando exclusivamente a parte agravada.

Alega, para fins de atribuição de efeito suspensivo, a existência de perigo de dano evidente, diante da iminente expedição de alvarás para levantamento de valores que considera indevidos e que representam majoração da quantia originalmente discutida.

Pondera que permitir o levantamento de quantias com base em cálculo que reputa viciado lhe causará prejuízo irreversível.

Destaca que a própria decisão agravada reconhece inconsistências no sistema SISCONDJ quanto à vinculação do depósito, fato que, por si só, justifica a suspensão dos efeitos da homologação até a completa regularização do saldo.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a fim de sustar o prosseguimento do feito de origem, buscando, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer o excesso da execução, bem como, afastar a majoração dos valores da execução em razão da inclusão
Tema 677
do STJ.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 351434368.

Contrarrazões no ID. n. 357890860, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Ao suscitar em seus argumentos que o juízo singular não poderia homologar o cálculo da contadoria do juízo que apurou valor superior ao apontado no pedido de cumprimento, e que foi depositado judicialmente pelo agravante em 2011, o banco executado parte de tese pretoriana que já se encontra superada.

Nesse contexto, não obstante a tese do
Tema 677 fixada pelo STJ
, segundo a qual
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”,

a referida controvérsia jurídica foi reafetada em 28/10/2020, por ocasião do recebimento do REsp 1.820.963/SP, se propondo a dirimir
“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor.”

E quando do rejulgamento do
Tema 677
em 19/12/2022, o mesmo órgão fracionário do STJ implementou a revisão da orientação antecedente, firmando, agora, nova orientação paradigma, em sentido diametralmente oposto, ficando a respectiva tese redigida nos seguintes termos:

“N
a execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”

Assim,
a responsabilidade pelo pagamento dos encargos moratórios previstos no título judicial permanece hígida para o devedor até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, incumbindo ao executado arcar com a eventual diferença existente entre os índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos na condenação e a remuneração ordinária do capital depositado em conta judicial, quando esta se revelar inferior ao
quantum debeatur
efetivamente apurado.

Nesse particular,

imperioso destacar que,

“nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
o juiz pode, de ofício
, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução
e
verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução
, nos termos do art. 475-B, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial’
(REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.921/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Noutras palavras: incumbindo ao juiz da causa zelar pela correta liquidação do título judicial exequendo, não há se falar em preclusão para a correção do
quantum debeatur
.

Mas não é só.

Além disso, ao menos do ponto de vista da estritamente financeiro, inexiste interesse do banco executado em rever os valores que o contador judicial apontou como efetivamente devidos aos credores agravados em comparação com o montante que deverá ser devolvido ao referido credor recorrente.

Afinal, de acordo com os cálculos homologados pela decisão agravada, em termos percentuais, o valor que se reconheceu como excedente, e que deverá ser restituído em favor do executado agravante (
R$96.224,32
) se revela proporcionalmente maior que aquele valor excedente de
R$20.283,52
– decorrente da diferença apontada pelos exequentes (R$237.305,13) e o valor depositado judicial (R$257.588,65) – encontrado no mês de
maio de 2011
, se comparados ao
quantum
exequendo nas respectivas datas históricas.

Nesse particular, enquanto a diferença de
R$20.283,52,

calculada em
maio de 2011,
correspondia a aproximadamente
8,54%
do valor exequendo então apontado como devido (R$237.305,13), os
R$96.224,32
correspondentes à diferença apurada pelo contador do juízo em
20/05/2025
, equivale a
19,09%
do
quantum
exequendo atualizado até essa segunda data (R$503.848,55).

Ademais, a expedição de ofício à
Gestão da Conta Única
, com a requisição de imediata vinculação do valor depositado pelo banco agravante ao processo eletrônico de origem em nada interfere na solução do recurso pois somente será liberado o valor efetivamente devido, com a restituição do saldo remanescente ao ora recorrente.

Assim, por não ficar evidenciado nenhum desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026